Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-93.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005454-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDA SILVA STUCHI - CPF: 766.395.689-34 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA) EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENCIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO INTERPOSTO PELA AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL PARA O VALOR CORRESPONDENTE AO DO NOVO ELETRODOMÉSTICO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – DANO MORAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SUPERA O MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Se o eletrodoméstico era passível de conserto, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização no valor integral do produto novo que por livre e espontânea vontade a consumidora Apelante adquiriu.

2- A queima de refrigerador, bem essencial de moradia e a recusa da Concessionária de energia de solucionar o problema seja na via administrativa, seja depois da Reclamação no PROCON, causou à Apelante aborrecimento que supera os do cotidiano, sendo, assim, passível de reparação.

3- A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à luz das peculiaridades do caso concreto, em especial da situação econômica das partes, a fim de que não haja enriquecimento indevido ou arbitramento em quantia ínfima. Indenização fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ivanilda Silva Stuchi
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelada condenada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em virtude da sucumbência recíproca cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Apelante alega que adquiriu novo refrigerador porque o conserto do eletrodoméstico danificado por culpa da Apelada iria demorar e, assim, a Concessionária de energia deve arcar com o valor do novo refrigerador (R$ 2.659,00) e não somente com o montante do reparo.

Insurge-se, também, quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

Argumenta que a situação ultrapassou o mero dissabor.

Contrarrazões no Id. 134676971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda a Apelante alegou que, em 03/08/2016, ocorreu queda de energia e, em decorrência da oscilação, seu refrigerador foi danificado.

Argumentou que procurou a Concessionaria de energia e solicitou o ressarcimento do prejuízo, mas não logrou êxito, motivo pelo qual se dirigiu ao PROCON e formalizou reclamação, solicitando o reparo do eletrodoméstico; entretanto, não conseguiu ser ressarcida.

Afirmou que enviou o refrigerador para a assistência técnica e foi constatado que o eletrodoméstico queimou em decorrência da queda/oscilação de energia.

Juntou aos autos três orçamentos para o conserto, nos valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). Todavia,
“se viu obrigada a adquirir uma nova geladeira”
.

Por fim, argumentou que
“não viu alternativa, se não a propositura da presente ação”
e requereu a condenação da Concessionária de energia ao pagamento do valor despendido com a aquisição do novo refrigerador (R$ 2.659,00), além de dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme relatado, o Juiz singular condenou a Energisa S.A. a pagar o valor do orçamento mais baixo para o conserto do eletrodoméstico avariado, qual seja: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), com os consectários legais.

A Apelante insiste que faz jus ao valor despendido com a compra do novo eletrodoméstico e, para tanto, sustenta que não podia esperar o conserto daquele que foi avariado.

O pedido da Recorrente não comporta guarida e, neste capítulo, a sentença deve ser mantida hígida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, constatado que o produto era passível de conserto, não há falar que deve ser indenizada no valor integral do eletrodoméstico novo, que por sua livre e espontânea vontade adquiriu. Aliás, sequer há provas do tempo que demoraria para repará-lo.

Conforme bem exposto pelo Juiz singular, os Laudos juntados pela Apelante não atestam que o produto não tinha conserto, para que justificasse o pedido de indenização no valor da nova geladeira que optou por adquirir.

Em relação ao dano moral, melhor sorte lhe assiste, haja vista que a queima do refrigerador, bem essencial de moradia e a recusa da Energisa S.A. de solucionar o problema causou à Apelante aborrecimento que supera os do cotidiano, sendo, assim, passível de reparação.

Não se pode olvidar que a Recorrente buscou inicialmente resolver a questão diretamente com a Energisa S.A e não conseguiu, promoveu reclamação no PROCON e ainda assim a Energisa S.A. se recusou a ressarcir o prejuízo.

Nessa esteira, tenho que a questão supera o mero aborrecimento e, considerando que o dano moral, neste caso é presumido, a Apelada deve ser condenada ao pagamento da verba indenizatória.

No que tange ao valor, sabe-se que deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à luz das peculiaridades do caso concreto, em especial da situação econômica das partes, a fim de que não haja enriquecimento indevido ou arbitramento em quantia ínfima. No meu entender, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional, bem como suficiente para compensar a ofensa moral sem gerar enriquecimento indevido da Recorrente (do lar) ou penalizar demasiadamente a Recorrida (concessionária de serviço público).

No mesmo sentido e em caso muito semelhante, assim decidiu a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

RECURSOS INOMINADOS.
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR). DANO MATERIAL MANTIDO.

DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE VERIFICIADO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. Descreve o autor na inicial que houve a queda de um poste com um transformador na sua rua, permanecendo o autor sem luz durante 2 horas. Relata que ao retornar a energia elétrica, várias lâmpadas estavam queimadas, bem como seu refrigerador, que em seu interior havia resquícios de fumaça.
Relata que pela demora da ré em solucionar seu problema, o autor comprou um novo refrigerador. Requer os danos materiais, incluindo o preço do novo refrigerador,
honorários advocatícios para o ajuizamento do feito e gêneros alimentícios perdidos, bem como indenização por danos morais. Junta documentos às fls. 21/32. Competia à ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373, II, NCPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou que a interrupção ocorrida em 13/10/2016 se deu em virtude de forte temporal na região.
O autor juntou aos autos (fl. 30), modelo laudo/orçamento acostado quando da reclamação efetuada pelo consumidor perante o PROCON,
em 21/10/2016 (fl.... 21), preenchido, assinado e carimbado pela empresa Espaço do Clima Ar Condicionado Ltda., com identificação e assinatura do técnico responsável, que informou danos constatados e causa do dano : que o refrigerador pegou fogo na fiação, causado por forte oscilação na rede elétrica . O outro orçamento feito pela empresa Clima Veneto Peças Ltda. (fl. 29), corrobora o documento anterior, visto que relata a queima das peças por possível queda de energia .
Quanto aos orçamentos acostados nas fls. 29/30, respectivamente nos valores de R$ 410,00 e R$ 462,00, depreendem-se da possibilidade de conserto, com a troca da placa do refrigerador, não se fazendo necessária a compra de novo refrigerador. Deverá a ré indenizar o autor, assim, no valor de R$ 410,00, referente ao orçamento de menor valor.
A responsabilidade objetiva da ré em responder pelos danos causados ao usuário em virtude de defeito do serviço prestado encontra-se prevista no art. 22, § único c/c art. 14, ambos do CDC.
Danos morais excepcionalmente verificados, na medida em que o autor, pessoa idosa, se viu privado de bem essencial, não solucionado o impasse, conforme relato do PROCON, à fl. 21.

Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 que não comporta modificação, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
bem como aos parâmetros das Turmas Recursais, em casos análogos. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007154602 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 20/06/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2018). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença, julgo procedente o pedido de indenização por dano moral, cuja quantia fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária a partir da publicação do Acórdão.

Ante a reforma da sentença, diante da sucumbência mínima da Apelante, condeno apenas a Energisa S.A. a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do total da condenação.

Não há falar na majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022